Tribunal: TJDFT
Processo: 0746972-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFERIDA A SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO. ART. 678 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO REPRESENTA PREJUÍZOS IMEDIATOS À POSSE E À ALEGADA PROPRIEDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro opostos pelo agravado, determinou a suspensão da constrição incidente sobre veículo automotor.
2. Nos termos do art. 678 do CPC, será determinada a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro se for demonstrado, de plano, o domínio ou a posse do bem.
3. Se há dúvidas sobre a eficácia do negócio jurídico de compra e venda de veículo apontado nos autos dos embargos de terceiro e se a medida constritiva configura mera restrição de transferência, sem representar prejuízos imediatos à posse (circulação) ou à alegada propriedade do terceiro embargante, a constrição deve ser mantida até que seja realizada a devida instrução probatória, com análise aprofundada dos fatos.
4. Recurso conhecido e provido.